Tribunal: TCU
Processo: 027.159/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio que tinha por objetivo apoiar a implementação do projeto denominado São Juá no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este recurso de reconsideração interposto, conjuntamente, por Glaucia Luciana Oliveira Lira e Roberto Crispim Paschoal de Oliveira em face do Acórdão 2162/2023-TCU-Plenário (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), que, entre outras providências, julgou irregulares as contas de Roberto Crispim Paschoal de Oliveira e de outros responsáveis, com imputação de débito, e aplicou multa aos ora recorrentes. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. excluir a multa aplicada a Glaucia Luciana Oliveira Lira, por meio do item 9.7 do Acórdão 2162/2023-TCU-Plenário , mantendo inalterada a decisão recorrida para os demais responsáveis; 9.3. comunicar esta decisão aos recorrentes e aos demais destinatários da deliberação original.